Tribunal: CARF
Processo: 13896.003341/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003341/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
DELFIM GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
Recibos emitidos em desacordo com a legislação não comprovam o pagamento
de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 72 e 73) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Ao fazer os tratamentos, o contribuinte procurou sempre exigir os recibos
e comprovantes necessários;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003341/2008-15
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003341/2008-15

b) Não houve preocupação quanto ao endereço das profissionais de saúde,
pois houve a especificação de seus números de CPF. Não se sabe porque a
Dra. Fabiane não especificou seu endereço nos recibos. Não haveria
problema se a própria fiscalização foi capaz de localizar as citadas
profissionais;
c) A intimação de 07/08/2008 não foi recebida pelo contribuinte;
d) Não pode opinar sobre eventuais declarações a menor ou a maior, pois não
lhe cabe a confirmação ou fiscalização; e
e) Não tentou burlar a fiscalização, tendo no máximo cometido erros ao
elaborar suas declarações.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Sendo assim, peço reavaliarem
a decisão do Acórdão uma vez que não fiz nenhuma tentativa de burlar os dados para esta
entidade. Posso cometer erros como casos do recibo da Clínica Araguai e boleto Unimed pois
não sou contador”.
A presente questão diz respeito a Notificação de Lançamento no
2004/608400052983095 (fls. 3-9), relativa Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de
Delfim Gonçalves (CPF no 634.511.238-00), referente a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2004. Foram glosadas deduções nos montantes de R$ 3.186,00 (três mil cento e
oitenta e seis reais), R$ 51.669,18 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e
dezoito centavos) e R$ 1.998,00 (mil novecentos e noventa e oito reais), a título de despesas com
dependentes, tratamentos médicos e educação, respectivamente. Com isso, o imposto a restituir
passou de R$ 16.896,16 (dezesseis mil oitocentos e noventa e seus mil reais e dezesseis
centavos) para R$ 1.065,29 (mil e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme fls. 8
e 9. A notificação do contribuinte aconteceu em 07/08/2008 (fl. 62).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 5-7):
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu A Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********3.816,00, deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art.8.o, inciso II, alínea 'c', e 35 da Lei n.' 9.250/95; arts. 1.o , 2.o e 15 da Lei n.
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841,inciso II, do Decreto n.o 3.000/99 RIR/99 e art. 38 da
Instrução Normativa SRF n.' 15/2001.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003341/2008-15

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu A Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento A Intimação, foi glosado o valor de R$
********51.669,18, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art.8.o , inciso II, alinea 'a', §§ 2. * e 3. * , da Lei n. ° 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso
II do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o
15/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********1.998,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por
falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8.° , inciso II, alínea 'b', e § 3.' da Lei n' 9.250/95; arts. 1.o, 2.o e 15 da Lei n.o
10.451/2002 arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.

O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2) alegando que:
a) Pagou por tratamentos odontológicos para sua família, bem como por
educação de sua filha;
b) Nunca recebeu nenhuma intimação para apresentar documentos ou recibos
de suas despesas; e
c) Apresenta nesse ato cópias de recibos médicos, de instituições de ensino e
demais documentos.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Certidões de
casamento e nascimento (fls. 10 e 11); ii) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fls.
12-18); iii) Recibos e comprovantes de pagamento à Associação Dossiê de Educação e Cultura
(fls. 19-35); iv) Extrato de conta corrente do Centro Educacional Objetivo (fls. 36 e 37); v)
Notificação extrajudicial (fl. 38); vi) Recibos de Rezende Advogados Associados (fls. 38-41);
vii) Comprovantes de pagamento (fls. 42-47); viii) Recibos referentes a tratamentos médicos e
da Clínica Araguaia (fls. 48-53); xi) Faturas da Unimed – Paulista (fls. 54-56); x) Documentos
para pagamentos (fls. 57-60); e xi) Documentos pessoais (fl. 61).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-42.413, de 13 de julho de 2010 (fls. 65-69), deu parcial
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003341/2008-15

provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPENDENTES.
Devem ser restabelecidas as deduções referentes à esposa, mãe e filha relacionadas
como dependentes, quando tal condição foi comprovada por documentação idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelece -se a dedução de despesa como instrução quando comprovada limitando-a
ao valor individual fixado na legislação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se a parte da dedução das despesas médicas efetivamente comprovada pelo
impugnante.
Recibos emitidos em desacordo com a legislação não comprovam o pagamento de
despesas médicas.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de agosto de 2010 (fl. 71), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 10 de setembro de 2010 (fl. 72 e 73). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das despesas médicas.
Entende o contribuinte que são indevidas as glosas efetuadas quanto às despesas
com tratamentos odontológicos. Isso porque os dados constantes dos recibos apresentados seriam
suficientes para identificar as operações realizados.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:
Quanto aos recibos emitidos pelas profissionais odontólogas Fabiane Gonzalez Piazza
(R$ 35.300,00, declarou R$ 30.300,00 na DIRPF) e Tatiana Correia Boja (R$
15.000,00, declarou R$ 20.000,00 na DIRPF), fls. 41/45: em nenhum dos recibos consta
o endereço das profissionais, contrariando o disposto no inciso III, § 2°, art. 8° da Lei n°
9.250, de 1995. Outro fato a ser destacado é que não consta o número do registro no
órgão profissional (CRO) de Tatiana Boja, e falta o número do CPF da cirurgiã-dentista
Fabiane Piazza. Além do mais, a descrição do serviço prestado é muito genérica
(tratamento odontológico), para recibos de valores tão elevados, não contendo qualquer
outra informação sobre quais teriam sido os tratamentos realizados. Adicionalmente,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003341/2008-15

pesquisando o sistema interno da Receita Federal, constatamos que Tatiana entregou a
DIRPF/2004 informando rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas muito
inferiores aos recibos emitidos, e Fabiane entregou a declaração de isento no exercício
em questão. Por todos os motivos acima expostos e, considerando que nada mais foi
trazido aos autos (laudo, raio-X, odontograma, prova do pagamento) será mantida a
glosa efetuada.
Dois recibos emitidos pela Clinica Araguaia SC Ltda, um no valor de R$ 81,64 e outro
de R$ 125,00, no montante de R$ 206,64 (fl. 41) será restabelecido. O outro documento
também emitido pela Clínica, juntado à fl. 46, apenas discrimina o tratamento referente
ao recibo anteriormente mencionado de R$ 125,00.
Dois boletos bancários emitidos pela Unimed Paulistana (fls. 47/49), em nome da filha,
Gabriela Castelano Gonçalves, no valor de R$ 123,58, que também será aceito. Um
outro boleto, juntado à fl. 48, refere-se ao ano-calendário diverso (2004) do que trata a
notificação de lançamento, motivo pelo qual não será aceito.
Quatro boletos, esses emitidos pela Clam Ass. Médica SC Ltda, CNPJ
05.273.702/0001-62 (fls. 50/53), em nome de Zeli Ricordi C. Gonçalves, cônjuge, no
montante de R$ 719,08, serão aceitos.
De acordo com o art. 8o, da Lei no 9.250/1995:
Art.8° — A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
[...]
II — das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Note-se dos documentos reputados como insuficientes para a comprovação das
despesas (fls. 41-45) realmente constam anotações de CPF ou carimbo com o número de CRO da
Dra Fabiane Gonzalez Pizza e da Dra. Tatiana Correia Boja.
No entanto, em nenhum dos recibos verifica-se o endereço dessas profissionais.
Vale lembrar que a falta de dados suficientes da documentação comprobatória não pode ser
suprida por declaração do próprio contribuinte, sendo que devem ser apresentados documentos
hábeis e idôneos para tanto. Ainda, os ditos tratamentos odontológicos não foram especificados
de nenhuma forma.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003341/2008-15

Dessa forma, entendo que não foram suficientemente comprovadas as despesas de
acordo com a legislação aplicável, motivo pela qual devem ser mantidas as glosas de acordo com
a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no 2004/608400052983095,
nos moldes do Acórdão proferido pela DRJ
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital